Tribunal: CARF
Processo: 13819.908362/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908362/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.156 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, considerando
não ser competência desta 1a Seção o julgamento de recurso voluntário que verse sobre
legislação relativa a COFINS, declinar competência de julgamento à 3a Seção deste Conselho,
devendo o processo ser encaminhado àquela Seção para redistribuição nos termos do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou o PER/DCOMP n° 06257.53858.221010.1.3.04-1903
em 22/10/2010 no qual pleiteia a compensação de débitos de COFINS e de PIS/PASEP do PA
Set/2010 com crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS informado no
PER/DCOMP n° 41973.13602 180309.1.2.04-7685.
A compensação foi parcialmente homologada, segundo consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 041045103 (e-fls. 2-6) tendo sido homologado
integralmente a compensação do débito de PIS no valor de R$ 31.395,61 e parcialmente o débito
de COFINS no valor de R$ 16.434,48, restando um saldo de R$ 451,23 não homologado por
insuficiência de crédito.
Inconformada com a homologação parcial da DCOMP a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 8-11), onde alegou que por equívoco informou que a
origem do crédito fora informado no PER/DCOMP n° 41973.13602 180309.1.2.04-7685 quando
na realidade a origem do crédito era no PER/DCOMP n° 36784.65741.180309.1.2.04-4066.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908362/2012-10
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/BSB, conforme se verifica da leitura do acórdão 03-083.602 prolatado em 26 de fevereiro
de 2019 (e-fls. 68-73), por entenderem que se trava de analisar crédito diverso do que fora
originalmente solicitado pela contribuinte, de modo que não poderia a autoridade julgadora de 1a
instância analisar o direito creditório pleiteado, por considerar ter ocorrido inovação no pedido
da requerente.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte interpôs recurso voluntário onde
reiterou que equivocou-se ao informar no PER/DCOMP analisado nos presentes autos que a
origem do crédito fora informado no PER/DCOMP n° 41973.13602 180309.1.2.04-7685 quando
na realidade a origem do crédito era no PER/DCOMP n° 36784.65741.180309.1.2.04-4066.
Acrescentou ainda que o crédito informado no PER/DCOMP n° 41973.13602
180309.1.2.04-7685 estava sendo discutido no processo n° 13819.907.732/2012-00 pelo fato de
ter sido parcialmente homologado justamente por decorrência do equívoco cometido no
PER/DCOMP analisado nos presentes autos (no qual, por lapso, informou que a origem do
crédito estaria fora informado no PER/DCOMP.n° 41973.13602 180309.1.2.04-7685).
A contribuinte solicita que o presente processo seja analisado em conjunto com o
processo n° 13819.907.732/2012-00 por considerar que são conexos, sob pena de dano ao direito
de defesa.
Requer ao final:
(i) preliminarmente, o apensamento do presente processo com o processo
administrativo n° 13819.907.732/2012-00, para que sejam julgados conjuntamente;
(ii) determinar a conversão em diligência dos feitos à DRF, nos termos do Parecer
Normativo COSIT n° 2, de 2015;
(iii) ad argumentandum tantum, avançando no mérito, a reforma do v. acórdão
regional, a fim a confirmar a disponibilidade do direito creditório utilizado na PER/DCOMP n°
06257.53858.221010.1.3.04-1903, no valor originário de R$31.776,57, porém só teve
homologação parcial do referido pedido, para homologar integralmente a compensação, tendo
em vista a disponibilidade do crédito, por equívoco no preenchimento da DCOMP n°
06257.53858.221010.1.3.04-1903.
É o breve Relatório.
VOTO
Verifica-se que a origem do crédito apontada tanto no presente processo quanto
no processo 13819.907.732/2012-00 são relativos a pagamento indevido ou a maior de COFINS,
cuja competência para julgamento é da 3a Seção deste Conselho, nos termos do RICARF:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços; (grifei)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908362/2012-10

II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
[...]
Considerando pois não ser competência desta 1a Seção o julgamento de recurso
voluntário que verse sobre a aplicação de legislação relativa a COFINS, exceto quando reflexos
de IRPJ (que não é o caso nos presentes autos), voto por declinar competência de julgamento
para a 3a Seção deste Conselho.
O processo deverá ser devolvido ao setor responsável e encaminhado à 3a Seção
para redistribuição nos termos do RICARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital